Tribunal: TJSP
Processo: 1126613-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Planos de Saúde. Ação visando a indenização moral. Descabimento. Fato já julgado em outro processo. Impossibilidade de apreciação de danos morais de fato julgado em outro processo. Violação ao princípio do contraditório e ao princípio do juiz natural. Ocorrência de preclusão lógica.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.